Tribunal: CARF
Processo: 13889.720128/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720128/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.956 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ROBERTO ZANATTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. CLÍNICAS DE GERIÁTRICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis a
título de hospitalização se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720128/2019-13
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 59/63, relativo ao ano-calendário de
2016, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor
original de R$ 6.925,49, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 61.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 73.345,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

Complementação da Descrição dos Fatos
Dossiê de Malha Fiscal n° 10100.004971/0918-59
Glosa das despesas médicas com FLAMBOYANT ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA -
são indedutiveis as despesas médicas hospitalares com estabelecimento sem registro no
cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde.
O § 4o do artigo 80 do Decreto 3.000 de 1999 preconiza: As despesas de internação em
estabelecimento para tratamento geriátrico somente poderão ser deduzidas se o
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação especifica.
Não foi encontrado registro da empresa no CNES: CADASTRO NACIONAL DE
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (http://cnes.datasus.gov.br) do Ministério da
saúde.
O CNAE 8610-1 referente a atividades de atendimento hospitalar não consta no
cadastro da empresa na RFB. Na DMED apresentada pela empresa não consta a
informação de serviços médicos prestados ao contribuinte. Não foram apresentadas
notas fiscais da empresa que indicassem a prestação de serviços médicos, o contrato
apresentado às folhas 35 a 39 indica que o estabelecimento conta com profissionais da
área médica, mas à folha 37 consta que 'Não será da obrigatoriedade da entidade e sim
do responsável e dos familiares: acompanhante hospitalar, medicamentos especializados
e/ou controlados e ou de alta complexidade, e acompanhamento em passeios. Se o
contribuinte fosse um paciente internado em um estabelecimento qualificado como
hospital, todos os medicamentos seriam de responsabilidade do hospital e não do
responsável.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

Verifica-se pelo contrato que se trata de lar para idosos e não de um estabelecimento
equiparado a hospital.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 03/06/2019 (fls. 65), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 14/06/2019 (fls. 04/13), alegando:
“NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 2017/677504760206084
ROBERTO ZANATTA (Espólio), inscrito no CPF: 023.438.198-15, com último
endereço na Rua Dr. Alcides Ribeiro Meirelles, 252, Belém, na cidade de Santa Rita do
Passa Quatro/SP, CEP 13670-000, atualmente representado pelo inventariante
ANTONIO RICARDO ZANATTA, brasileiro, professor, portador do CPF
141.447.808-99, RG 17.251.469-1, residente à Alameda das Rosas, 387, Casa 10,
Cidade Jardim, na cidade de São Carlos/SP, através de seu procurador Aparecido Alves
Ferreira, CPF n°. 020.194.848-62, vem através desta apresentar IMPUGNAÇÃO em
face do lançamento efetuado na NOTIE1CAÇÀO DE LANÇAMENTO
2017/677504760206084, relativo ao exercício 2017, ano-calendário 2016, nos termos
dos artigos 14, 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72, e artigos 56 e 57 do Decreto 7.574, de
29/09/2011, pelas razões adiante enumeradas:
I - FATOS
O impugnante tomou ciência a menos de 30 dias da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2017, lavrado pela Sra. Iara Cristina de
Paula Bronzi Silva.
O valor lançado na respectiva Notificação é relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2017, ano-base 2016, que alterou o valor de Imposto a Restituir declarado de
R$ 13.244,39 para imposto a pagar de R$ 6.925,49, com lançamento de Imposto
Suplementar de R$ 6.925,49, mais juros e multas, totalizando R$ 13.157,73 (valores
Maio/2019).
No corpo da Notificação de Lançamento constam as seguintes fundamentações legais:
art. 8, inciso II, alínea "a"e §§ 2o e 3°., da Lei 9.250/95, Arts 73, 80 e 83, inciso II do
Decreto 3.000/99 - RIR/99.
Consta também que:
(...)
Neste interim foi glosado todo o valor pago a Flamboyant Assistência Geriátrica Eireli,
CNPJ 21.028.470/0001-33, de R$ 73.345,00, pago durante o ano-base de 2016.
Não concordando com o teor da Notificação de Lançamento, pois não concorda que os
valores pagos a Flamboyant Assistência Geriátrica Eireli, CNPJ 21.028.470/0001-33
não possam ser deduzidos, nos termos explanados pela auditora, apresentamos esta
impugnação antes do prazo legal de 30 dias, pois no entendimento deste contribuinte
não assiste razão a Sra. Auditora Fiscal.
II - COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO ANTERIOR-
COMPROVANTES
O impugnante foi intimado antes do lançamento para apresentar alguns documentos
através do Termo de Intimação Fiscal 2017/457373798921496, e muito antes do prazo
final contido na intimação, apresentou junto a Agência da Receita Federal do Brasil em
Pirassununga os documentos exigidos, os quais foram inseridos no dossiê digital
10100.004971/0918-59, dos quais não foi contestado sua validade ou idoneidade.
Desta maneira, discutiremos nesta impugnação a possibilidade e direito de sua
dedutibilidade, que nos parece ser a questão posta pela nobre Auditora Fiscal.
Foram juntados alguns documentos listados na intimação, entre eles os boletos pagos
para a Flamboyant Assistência Geriátrica Eireli, os quais juntamos novamente nesta
impugnação, de maneira que não se possa alegar a não ocorrência do gasto em si.
Esta empresa Flamboyant Assistência Geriátrica Eireli, CNPJ 21.028.470/0001-33 está
registrado na JUCESP como sociedade empresária com NIRE 3560065158-3, e segundo
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

contrato social obtido no site da Jucesp (anexo a esta impugnação), o sócio é o Dr.
Danilo Alves Furtado Júnior, médico geriatra, CRM/SP 92.711.
A atividade registrada no Contrato Social é "A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
CLÍNICA, RESIDÊNCIA GERIÁTRICA E DOMICILIO PARA IDOSOS QUE
NÃO TENHAM CONDIÇÕES DE SAÚDE E/OU NÃO MAIS DESEJAM VIVER
DE FORMA INDEPENDENTE, INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE
ALOJAMENTO,
HOSPEDAGEM,
HIGIENE,
LASER,
ALIMENTAÇÃO
COMPLETA, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ACOMPANHANTES......”
Já nesta primeira observação podemos notar que se trata de uma clínica para idosos que
não tenham condições de saúde.
Seria estranho que uma clínica destinada a idosos que não tenham condições de saúde
não ter todo o acompanhamento médico, assemelhado ao que ocorre em hospitais.
Já por este motivo, pensamos que a despesa paga para a Flamboyant tem condições de
ser dedutível.
No CNPJ esta empresa tem a seguinte atividade principal: 87.11-5-01 - Clinicas e
residências geriátricas, ou seja, tem atividade voltada a Saúde.
No contrato do Sr. Roberto Zanata com a empresa Flamboyant Assistência Geriátrica
Eireli, nas obrigações da Contratada constam que a mesma é responsável por "g)
proporcionar cuidados à saúde, conforme necessidade do idoso" e "j) serviços de
enfermagem; na letra do contrato consta: "o) manter em seu quadro de pessoal
profissional com formação específica, ressalvando que a CONTRATADA conta com os
seguintes profissionais em seu quadro: Médico, Enfermeira, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem; cuidador de Idosos; Outros Serviços de Apoio Terapêutico (Fisioterapia,
Terapia Ocupacional e Gerontologia"
Pensamos que tais requisitos configuram assistência a saúde do idoso, e por isso, são
dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda.
Desta forma, requer-se a anexação dos novos documentos apresentados, e também a
juntada do dossiê para fins de instruir a impugnação. /N
III - DIREITO A ISENÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA POR
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE
No lançamento não está em discussão a questão de que o impugnante seja ou não
portador de doença grave.
O Sr. Roberto Zanatta, nascido em 27/03/1934 se revestia da condição de idoso no ano
de 2016 (ele faleceu), e de aposentado. Além disso, era portador de Alzheimer, ou
segundo a lei 7.713/1988, era portador de Alienação Mental.
Tanto assim o é que ele foi interditado, conforme consta dos documentos do processo
judicial que anexamos a esta impugnação.
Não foi pleiteado na entrega da declaração o direito à isenção do imposto de renda, e
hoje não seria mais possível retificar a declaração para pleitear este direito.
Desta forma, pleiteamos através desta impugnação o direito de excluir o rendimento de
aposentadoria recebido da fonte pagadora São Paulo Previdência, CNPJ
09.041.213/0001-36, no valor recebido em 2016 de R$ 45.064,46, da base de cálculo do
IRPF, pois entendemos que tais rendimentos são isentos do imposto de renda, por
previsão da Lei 7.713, de 1988.
Assim, no ano-calendário 2016 o impugnante satisfazia plenamente a condição de
aposentado, e igualmente era portador de moléstia grave, fazendo jus a isenção do
imposto de renda prevista no artigo 6 da Lei 7.713/1988, motivo pelo qual é de ser
reconhecido o direito á restituição dos valores constantes da Declaração do Imposto de
Renda apresentada em 27/04/2017, e mais os valores retidos pela São Paulo
Previdência.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

Também por tais motivos, entendemos que devam ser cancelados os créditos tributários
lançados, reconhecendo-se o direito a restituição, nos termos da Declaração de
Rendimentos apresentada.
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que seja julgado improcedente o lançamento, cancelando-se
o imposto e demais acréscimos sobre os valores comprovados nesta impugnação, e nos
apresentados perante o Auditor Fiscal, restabelecendo-se como isentos os rendimentos
recebidos pelo recorrente da São Paulo Previdência - SPPREV, liberando-se a
recorrente de pagamento ao cofres públicos do imposto sobre valores, sem prejuízo, se
for o caso, dos demais pedidos alternativos ou complementares, especialmente
reconhecendo o direito a restituição conforme constou da declaração de rendimentos,
pois:
a) Os valores pagos para a Flamboyant Assistência Geriátrica Eireli condizem com
despesas médicas, requerendo-se o restabelecimento de sua dedutibilidade, nos termos
expostos acima;
b) O recorrente é portador de Alienação Mental (Alzheimer), que é uma das doenças
graves, conforme consta do artigo 6 da Lei 7713.1988, o que entendemos caracterizar os
rendimentos da aposentadoria como isentos do imposto de renda, e estão cabalmente
comprovadas com documentos idôneos anexos, devendo ser integralmente restabelecido
o direito à sua isenção, requerendo-se aos nobres julgadores que restabeleçam os valores
a serem restituídos;
c) Para comprovação, juntou-se diversos documentos acerca dos requisitos;
d) Requer-se também que a Receita Federal do Brasil anexe todos os documentos do
dossiê digital, os quais comprovam que o relatório anexo ao lançamento possui falhas;
e) Ao final o cancelamento da autuação, e seja reconhecido o direito à restituição, nos
mesmos valores contidos na Declaração de Imposto de Renda apresentada em
27/04/2017, a qual deva ser recalculada com a exclusão do rendimento da
aposentadoria, acrescida da Selic;
f) Requer-se ainda a análise com prioridade, nos termos do artigo 69-A da Lei 9.784, de
1999, visto que é maior de 60 anos e portador de moléstia grave.
Assim, requer-se o cancelamento dos valores lançados do exercício 2017, especialmente
pela irrefutável prova de que os rendimentos se inserem na isenção prevista no artigo
6o. da Lei 7713/88, e os comprovantes exigidos pela legislação estão anexos a este
processo, inclusive as despesas glosadas, e por todos os motivos anteriormente
debatidos, pugnando pela juntada de outros meios de prova, caso sejam necessários ao
livre convencimento dos julgadores.
Esclarece-se que a procuração do inventariante já se encontra juntada ao dossiê digital.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na
Lei no 9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão
apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as
informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de documentos à
declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão
ser necessários para comprovar as informações prestadas, em procedimento de revisão
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

da declaração ou de fiscalização, que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo
decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de
rendimentos, dispõe sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente
pela diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu
inciso II:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de modo
geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a
saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)"
Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação
prévia, ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer, deverá
o contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum
fato deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a
permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente informou
as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para
usufruir das correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos
pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de
Infração, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do
RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros meios
complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade
de apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se
infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação
da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois,
na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Analisando-se a documentação apresentada pela defesa, fls. 19 a 55, constatou-
se o seguinte:
FLAMBOYANT ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA EIRELI.:
De acordo com a notificação de lançamento e a impugnação apresentada, a
discussão tem por núcleo se as despesas referentes à empresa acima relacionada seria
passível de dedução com base no que dispõe o art. 8o da Lei 9.250/95, acima
colacionado.
Da leitura da Lei no 9.250/95 conclui-se que o dispositivo legal refere-se
expressamente a “hospitais” e não a instituições que, de modo geral, prestem serviços
que pos-sam, eventualmente, ser considerados necessários em tratamentos médicos,
como é o caso da FLAMBOYANT ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA EIRELI.. Se o
legislador pretendesse estender o direito de dedução a pagamentos a essas instituições
não teria utilizado o verbete “hospitais” que encerra um sentido preciso; teria utilizado
outro, que comportasse tal abrangência de sentidos.
O art. 45 da Instrução Normativa IN SRF no 15, de 06.02.2001, dispõe que:
“Art. 45. As despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são
dedutíveis a título de hospitalização se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.”
Os Comprovantes de Pagamentos, Inscrição e de Situação Cadastral juntados
pelo(a) Impugnante, às fls. 19 a 55, informam que a FLAMBOYANT ASSISTÊNCIA
GERIÁTRICA EIRELI.. possui Código Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
8711-5-01.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

A Divisão “861” do CNAE refere-se a “ATIVIDADES DE ATENDIMENTO
HOSPITALAR”, ficando claro, portanto, que não há suporte legal para que as
despesas deduzidas pelo(a) contribuinte referente ao estabelecimento acima
relacionado sejam consideradas despesas médicas nos termos da legislação acima
colacionada.
Segue abaixo acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
neste sentido:
“DESPESAS MÉDICAS. CLÍNICAS GERIÁTRICAS. Despesas de internação em
estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis a título de hospitalização se o
referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação
específica. Recurso Voluntário Negado. Acórdão 2102-01.812 – 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária.”
Deve-se, desta forma, manter a glosa do valor de R$ 73.345,00.
Não merece reparos, pois, o lançamento neste sentido.
Rendimentos Isentos por Moléstia Grave.
O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pelo artigo 47,
da Lei no 8.541/92, e alterado pelo artigo 1o da Lei no 11.052/2004, especifica as
moléstias graves que dão direito à isenção de imposto de renda para os proventos de
aposentaria ou reforma.
“Art. 6o
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, sendo a
comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Compulsando-se os autos verifica-se que o representante do autuado não
apresentou LAUDO PERICIAL ou documento equivalente, com as características
exigidas pela legislação do imposto de renda.
As exigências para a aceitação do Laudo Médico são as seguintes (Solução de
Consulta Interna no 11 DISIT de 28/06/2012):
A) O Órgão emissor
B) A qualificação do portador da moléstia
C) Diagnostico da moléstia com o CID-10
D) Se a moléstia é passível de controle
E) Nome completo assinatura e CRM do médico
F) Número de registro do órgão público e qualificação do profissional
responsável pela emissão do laudo.
Para ter reconhecido seu direito, bastaria ao contribuinte apresentar Laudo
Pericial com as exigências acima especificadas.
Dessa forma, não merece guarida os argumentos ofertados pela defesa neste
sentido.
Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, para
manter a exigência fiscal impugnada, objeto da presente Notificação de Lançamento.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Sobre a temática isenção de IRPF por moléstia grave, acrescentamos que temos
neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja observância e aplicação possui cunho obrigatório
por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720128/2019-13

Conclusão
Pela análise deste procedimento administrativo fiscal, entendo que o contribuinte
não logrou êxito em comprovar a dedutibilidade das despesas médicas, bem como a incidência
de isenção de IRPF por ser portador de moléstia grave.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 140
DF CARF MF
Original